Tribunal: STF
Processo: RE 75774
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-14
Data de publicação: 1975-08-14

Ementa:
FRAUDE CAMBIAL EM IMPORTAÇÃO. SANÇÕES (LEI N. 2.145/53).
LEGITIMIDADE DE SANÇÕES APLICADAS COM APOIO NO ARTIGO 11 DA LEI
2.145/53. AUSÊNCIA DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO SE APLICAM AO
CASO AS SUMULAS 70, 323 E 547. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.